Tribunal: STF
Processo: HC 95415
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ESPAÇO
   TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS ENTRE OS DELITOS.  MAJORAÇÃO DA
   PENA PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE CRIMES. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
   PORMENORIZADA DE CADA DELITO E DAS DATAS EM QUE TERIAM SIDO
   PRATICADOS, A DEMANDAR REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRÁTICA
   DELITUOSA QUE PERDUROU POR OITO ANOS. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO
   DE AUMENTO DA REPRIMENDA EM APENAS UM SEXTO.
1.      Havendo
   intervalo de tempo superior a trinta dias entre os crimes não é
   de ser reconhecida a continuidade delitiva. Precedentes. No caso,
   a ausência de descrição pormenorizada de cada um dos crimes
   imputados ao paciente, bem assim da indicação segura das datas em
   que teriam sido praticados, inviabilizam a aferição dos
   requisitos exigidos no artigo 71 do Código Penal.
2.      A
   jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que
   "[u]ma vez reconhecida a existência de continuidade delitiva
   entre os crimes praticados pelo paciente, o critério de
   exasperação da pena é o número de infrações cometidas" [HC n.
   83.632, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de
   23.4.04].
3.      Apesar de a sentença e o acórdão do julgamento da
   apelação não terem indicado a quantidade de crimes, a
   continuidade delitiva perdurou por oito anos, o que impossibilita
   a exasperação da reprimenda em apenas um sexto e, daí, o
   reconhecimento do direito à pena alternativa ou ao sursis.
        Ordem denegada.